Tribunal: TJSP
Processo: 1005012-54.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – SAQUES NÃO RECONHECIDOS, COBRANÇA INDEVIDA E CAPITALIZAÇÃO. AUTORA IMPUGNA SAQUES REALIZADOS COM CARTÃO E SENHA E DESCONTOS POR CAPITALIZAÇÃO. BANCO NÃO COMPROVA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES NEM CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FRAUDE CARACTERIZADA COMO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, COM

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – SAQUES NÃO RECONHECIDOS, COBRANÇA INDEVIDA E CAPITALIZAÇÃO. AUTORA IMPUGNA SAQUES REALIZADOS COM CARTÃO E SENHA E DESCONTOS POR CAPITALIZAÇÃO. BANCO NÃO COMPROVA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES NEM CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FRAUDE CARACTERIZADA COMO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, COM RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS DESDE O DESCONTO INDEVIDO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.